Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715485-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE EMBARGADO: GIRAFFAS - GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão ID 13229867, proferido em Agravo de Instrumento, interposto por RAFAEL AUGUSTO SILVA DUARTE. Em consulta realizada nos sistemas informatizados do TJDFT consta que o feito principal fora sentenciado. Assim, intime-se o embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento do presente embargos de declaração. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 12:48:34. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador